Tribunal: TJMT
Processo: 1034195-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034195-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (AGRAVANTE), VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.882.001-13 (AGRAVANTE), GERALDINA PEREIRA REZENDE - CPF: 655.015.511-87 (AGRAVADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS
e
VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES

AGRAVADO
(S):

GERALDINA PEREIRA REZENDE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. EXISTÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO REGULAR E ORDEM JUDICIAL DE IMISSÃO NA POSSE. POSSE PRECÁRIA E LITIGIOSA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção dos agravantes na posse de imóvel objeto de ação de usucapião extraordinária, diante de iminente cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em processo executivo diverso, no qual fora formalizada a adjudicação do bem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência na via da usucapião extraordinária, com o fim de impedir a eficácia de ordem judicial de imissão na posse;

(
ii
) se a posse exercida pelos agravantes possui qualidade jurídica suficiente para justificar proteção possessória liminar;

(
iii
) se a alegada turbação caracteriza risco concreto e ilícito à moradia a justificar a medida pleiteada.

III. Razões de decidir

O pedido de tutela de urgência visa suspender ordem judicial regularmente expedida, o que exige demonstração robusta da probabilidade do direito, ausente no caso concreto, diante da existência de adjudicação formalizada e da inadequação da ação de usucapião como instrumento de defesa possessória imediata.

A posse alegada pelos agravantes é precária, iniciada por relação locatícia e exercida em contexto de litígio permanente, o que descaracteriza a pacificidade e inviabiliza a concessão de medida possessória com base no art. 300 do CPC.

Não se verifica turbação ilícita, mas mero cumprimento de decisão judicial exarada em processo executivo, sendo incabível o uso da ação de usucapião como via oblíqua para obstar os efeitos da adjudicação. A medida adequada seria o manejo de embargos de terceiro na própria execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A tutela de urgência possessória não pode ser concedida em ação de usucapião com o objetivo de suspender ordem de imissão na posse regularmente expedida em processo executivo.

A posse exercida sob título locatício, em imóvel objeto de litígio contínuo, não atende aos requisitos de pacificidade e exclusividade exigidos para a concessão de tutela possessória.

Atos processuais de imissão na posse não caracterizam turbação ilícita passível de repressão pela via possessória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXII e XXIII, e 6º; CC,
arts
. 1.238, 1.200, 1.201, 1.243; CPC,
arts
. 300, 560 a 563, 674.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1002733-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 09.05.2025; TJMT, AI n. 1036784-39.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA e TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1024998-52.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção dos Agravantes na posse do imóvel objeto da lide.

Na origem, os Agravantes ajuizaram a referida ação de usucapião, alegando exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, sobre o imóvel de matrícula nº 23.155 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, desde o ano de 2006.

Sustentaram que, em setembro de 2025, foram surpreendidos com o cumprimento de um mandado de imissão na posse, expedido nos autos do processo de execução nº 0000157-84.2000.8.11.0003, o que configuraria turbação, justificando o pleito liminar de manutenção possessória.

A decisão agravada (ID 318863863) foi proferida nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS e VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 209662299 – autos de origem PJE Nº 1024998-52.2025.8.11.0003) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de manutenção na posse, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
e

TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS
, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressaram neste Juízo com a presente “Ação de Usucapião Extraordinária c/c Pedido de Liminar de Manutenção na Posse”, em desfavor de
GERALDINA PEREIRA REZENDE
, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita e a concessão de tutela de urgência, vindo-me conclusos.

DE

CI

DO
:

Preambularmente,
registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema
PJe
, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT
; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo o Senhor Gestor a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Lado outro, considerando os documentos de (Id.209569397 a Id. 209569408), hei por bem em
deferir
os benefícios da Justiça Gratuita ao autor(art.98, CPC).

Faz-se necessário verificar a análise do pleito liminar, concernente à expedição de mandado de manutenção na posse do imóvel localizado na zona urbana do Município de Rondonópolis.

Com efeito, conforme as letras precisas do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, no âmbito de uma ação possessória: (i) a sua posse; (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, embora os autores aleguem a posse direta sobre o imóvel, a situação apresentada nos autos não permite concluir, em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito alegado, haja vista que a turbação não restou evidentemente demonstrada.

Isso porque o imóvel em questão foi objeto de adjudicação nos autos da execução de título extrajudicial que tramita neste Juízo desde o ano de 2000, ou seja, há 25 anos. Em 17 de junho de 2025, foi prolatada sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a referida decisão ainda não transitou em julgado exclusivamente em razão de recurso de apelação interposto pela própria exequente, que questiona a comissão dos leiloeiros nos autos n.º 0000157-84.2000.8.11.0003.

A alegada turbação de posse não se evidencia de forma inequívoca, uma vez que a execução de título extrajudicial que deu origem ao processo de desocupação possui amparo judicial.

Ademais, embora os autores tenham apontado eventual vulnerabilidade econômica, não há elementos suficientes que demonstrem, de maneira concreta, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que a desocupação decorre de decisão judicial. A continuidade no imóvel sem respaldo jurídico poderia, inclusive, implicar prejuízos à parte exequente dos autos n.º 0000157-84.2000.8.11.0003, que busca o cumprimento de decisão judicial.

Nesta linha de intelecção, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado pelo indeferimento da liminar de pedidos liminares de manutenção de posse, quando existe processo de execução que garante à parte contrária a posse no imóvel, a fim de se evitar obtenção de provimento jurisdicional liminar por via oblíqua.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO INDEFERIDO – TENTATIVA DE CONFERIR, POR VIA OBLÍQUA, EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.A formulação de pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final dos embargos de terceiro revela tentativa de obter, por via oblíqua, o provimento jurisdicional liminar vindicado e rejeitado nos próprios autos dos Embargos de Terceiro, sendo, pois, acertada a decisão interlocutória de Primeiro Grau que indefere o pedido com anotação de que houve indeferimento do pedido de liminar nos próprios Embargos de Terceiro.”
(TJ-MT - AI: 10151551920188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2019
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A LIDE E NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PROCESSUALMENTE CABÍVEIS –EMBARGOS DE TERCEIRO INCLUSIVE JÁ AJUIZADOS PELO ILEGÍTIMO IMPUGNANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO NAQUELES AUTOS – PRETENSÃO DE IMISSÃO DO TERCEIRO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE ENCERRADA PELA SENTENÇA EXEQUENDA – INTUITO DE OBSTAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR VIA OBLÍQUA– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O terceiro alegadamente atingido por pronunciamento jurisdicional oriundo de Cumprimento de Sentença proferida em ação de Manutenção de Posse deve buscar proteção ao seu pretenso direito utilizando-se dos instrumentos processualmente previstos para esses casos, como, e.g., os Embargos de Terceiro, não lhe sendo dado apresentar impugnação ao cumprimento da sentença proferida nos autos de processo do qual não participou. 2.A formulação de pedido de suspensão do cumprimento de sentença e de imissão do terceiro na posse do imóvel objeto da ação de manutenção de posse encerrada pela sentença exequenda revela tentativa de obter, por via oblíqua, o provimento jurisdicional liminar vindicado e rejeitado nos próprios autos dos Embargos de Terceiro.”
(TJ-MT - AI: 10058792720198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019) (negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIAEM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO PARA A MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. REINTEGRAÇÃO DA EMBARGADA QUE DECORREU DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO JÁ CUMPRIDA, COM A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA ÁREA. PRUDÊNCIA EM SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0048054-49.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Vitor Roberto Silva - J. 22.05.2019)”
(TJ-PR - AI: 00480544920188160000 PR 0048054-49.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 22/05/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2019).

Portanto, hei por bem em
indeferir
os pedidos de tutela formulados na exordial, até ulteriores deliberações deste Juízo.

De outro
norte
, cite-se por carta(art.246, inciso I, CPC),com prazo de (15) quinze dias, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem como, por edital, com prazo de (30) trinta dias, os interessados, ausentes incertos e desconhecidos(art.259, inciso III, CPC).

Cientifiquem-se para que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que instruíram(art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, art.218, art.219 e art.230, ambos do CPC). [...]”

Os Agravantes sustentam que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel de matrícula nº 23.155 desde 2006, onde residem com seus filhos e realizaram benfeitorias, arcando com os tributos incidentes.

Alegam que foram surpreendidos por Oficial de Justiça que lhes apresentou mandado de imissão na posse expedido em outro processo (execução de título extrajudicial), fixando o prazo de 15 dias para desocupação, fato que, segundo os Agravantes, configura a turbação de sua posse e fundamenta o pedido de tutela liminar.

Afirmam que o indeferimento da liminar não considerou adequadamente o conjunto probatório, notadamente a longa posse exercida sem oposição e o risco iminente de despejo, destacando que a medida judicial de desocupação impõe grave lesão ao direito à moradia da família.

Sustentam que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com demonstração suficiente do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente diante da natureza residencial do imóvel e da presença de filhos menores.

Asseveram que a decisão agravada impôs exigência probatória excessiva em sede de cognição sumária, inviabilizando a proteção possessória que visa justamente à preservação do status quo até o julgamento definitivo da lide.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para garantir a manutenção dos agravantes na posse do imóvel.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal por possuir justiça gratuita deferida.

É o relatório. Decido.

O presente recurso é tempestivo, encontra cabimento no art. 1.015, inciso I do Código de Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Nesta ceara de cognição não exauriente, a parte agravante não demonstrou, de forma suficiente, a existência depericulum in moraapto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

A parte agravante ajuizou ação de usucapião, cumulada com pedido de manutenção da posse, sustentando que estaria sofrendo turbação em razão do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em outro processo, perante juízo diverso.

Todavia, não é juridicamente possível utilizar a presente via como meio de obstar ordem judicial regularmente proferida em feito estranho à presente ação.

Como bem dispõe a legislação processual, se a parte agravante não integra a relação processual no feito de origem, cabe a utilização de embargos de terceiro (art. 674 e seguintes do CPC). Caso, ao revés, figure como parte, deverá valer-se do recurso adequado contra a decisão que deferiu a imissão na posse para se alcançar os efeitos suspensivos pretendidos.

Vejamos jurisprudência de casos semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS –EMBARGOSDETERCEIROS– QUESTÕES PREJUDICIAIS NÃO CONHECIDAS POR EXTRAPOLAREM OS LIMITES DE COGNIÇÃO DESTE INCIDENTE PROCESSUAL – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DEMANDA DEMARCATÓRIA –IMISSÃODEPOSSE– CONSTRIÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL RURAL – CONDOMÍNIO PRO INDIVISO – POSSIBILIDADE DE DEFESA POSSESSÓRIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM EM COMPOSSE – ART. 1.314 DO CC/02 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALE PROVIDO – RECURSO DO ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que o condômino, que não é parte na ação possessória, tem legitimidade ativa para ingressar comembargosdeterceiro, sendo este o meio processual adequado destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja oterceiroproprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor.

No caso concreto, em sendo verificado que a constrição judicial questionada recai sobre parcela de imóvel rural cujos direitos possessórios são exercitados em condomínio pro indiviso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que “o compossuidor tem direito deproteçãosobre a coisa toda, não dependendo da anuência dos demais condôminos para demandar a defesa de seu direito, que somente não pode servir de elemento a tolher o direito depossedos demais compossuidores” (N.U 0002233-12.2006.8.11.0055, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2011, Publicado no DJE 28/11/2011). Logo, não écabívela pretensão deimissãonapossede parte de imóvel em estado de indivisão fática.

(N.U 0009886-11.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA POR TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A LIDE E NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE –
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PROCESSUALMENTE CABÍVEIS –EMBARGOS DE TERCEIRO
INCLUSIVE JÁ AJUIZADOS PELO ILEGÍTIMO IMPUGNANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO NAQUELES AUTOS – PRETENSÃO DE IMISSÃO DO TERCEIRO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE ENCERRADA PELA SENTENÇA EXEQUENDA – INTUITO DE OBSTAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR VIA OBLÍQUA– IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O terceiro alegadamente atingido por pronunciamento jurisdicional oriundo de Cumprimento de Sentença proferida em ação de Manutenção de Posse deve buscar proteção ao seu pretenso direito utilizando-se dos instrumentos processualmente previstos para esses casos, como, e.g., os Embargos de Terceiro
, não lhe sendo dado apresentar impugnação ao cumprimento da sentença proferida nos autos de processo do qual não participou. 2.A formulação de pedido de suspensão do cumprimento de sentença e de imissão do terceiro na posse do imóvel objeto da ação de manutenção de posse encerrada pela sentença exequenda revela tentativa de obter, por via oblíqua, o provimento jurisdicional liminar vindicado e rejeitado nos próprios autos dos Embargos de Terceiro.”(TJ-MT - AI: 10058792720198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2019) (negritei).

Não se pode admitir, ademais, que a presente ação de usucapião seja utilizada como via oblíqua para sustar ou conferir efeito suspensivo a decisão judicial regularmente proferida nos autos da execução, sob pena de esvaziar a autoridade da coisa julgada e desvirtuar a finalidade dos meios processuais adequados previstos em lei, como os embargos de terceiro ou o recurso cabível. Permitir tal prática significaria fragilizar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Portanto,inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber:a probabilidade do direito alegadoe operigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada emjuízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência,não vinculando o exame de méritoque será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.

Intime-se a parte Agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

Tratando-se de matéria exclusivamente patrimonial, fica dispensado o parecer do Ministério Público em razão de inexistir interesse público ou envolvimento de menor ou incapaz.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Em suas razões recursais (ID 318863861), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cabimento da tutela de urgência e erro de julgamento

Posse antiga e juridicamente protegida

Atos de turbação e risco concreto ao direito de moradia

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência para sua manutenção na posse do imóvel.

R
ecurso tempestivo
(ID.
318863863
) e
, por serem os Agravantes beneficiários da justiça gratuita (ID 318927397), estão isentos do preparo.

Devidamente intimada (ID 320994891), a parte Agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 326287371.

Contudo, JANAINA DE FRANA BORGES, na qualidade de terceira interessada e adjudicante do bem, apresentou manifestação (ID 318885852), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS
e
VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES

AGRAVADO
(S):

GERALDINA PEREIRA REZENDE

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA e TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº 1024998-52.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção dos Agravantes na posse do imóvel objeto da lide.

Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravantes, VIVIANE APARECIDA DE OLIVEIRA e TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS, o qual visava à sua manutenção na posse do imóvel objeto de ação de usucapião, em face de iminente cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em processo executivo diverso.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que a longa posse exercida sobre o bem, datada de 2006, aliada à iminência de desocupação forçada, configuraria os requisitos necessários à concessão da medida liminar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumentam que o juízo de origem teria sido excessivamente rigoroso na análise perfunctória dos elementos probatórios, frustrando a finalidade protetiva da tutela possessória.

Por outro lado, a terceira interessada, JANAINA DE FRANA BORGES, adjudicante do imóvel no bojo da Execução de Título Extrajudicial nº 0000157-84.2000.8.11.0003, aduz a precariedade da posse dos Agravantes, que teria se originado de contrato de locação firmado entre a Agravada e os genitores do Agravante.

Aponta, ainda, que a litigiosidade sobre o bem, materializada em sucessivas penhoras e atos processuais desde 2006, descaracterizaria a posse mansa e pacífica, requisito indispensável à prescrição aquisitiva.

Passo à análise das teses recursais.

Cabimento da tutela de urgência e erro de julgamento

A controvérsia instaurada no
presente recursa
concentra-se na negativa da tutela liminar de manutenção na posse requerida na ação de usucapião extraordinária ajuizada pelos Agravantes em 18/09/2025.

O ponto central reside em saber se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — em grau suficiente para autorizar, em cognição sumária, a paralisação de ordem judicial de imissão na posse expedida no bojo da Execução nº 0000157-84.2000.8.11.0003
.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Dito isto, destaca-se que de uma
leitura atenta dos autos demonstra que
, ao contrário do narrado pelo Recorrente, o
juízo de origem não incorreu no alegado rigor probatório
excessivo
, mas atuou dentro dos limites da tutela de urgência, considerando: (i) a existência de adjudicação regularmente formalizada; (
ii
) a expedição de mandado de imissão na posse em 29/09/2025; (
iii
) o caráter executivo da decisão cuja eficácia os Agravantes pretendem suspender por via incidental; e (
iv
) a inadequação da ação de usucapião como instrumento de defesa possessória imediata contra ato judicial.

A liminar postulada não busca apenas estabilizar uma situação fática, mas
obstar o cumprimento de ordem judicial emanada de outro process
o, sendo que tal
providência, para ser juridicamente legítima, exige grau substancial de probabilidade do direito, sob pena de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à autoridade das decisões jurisdicionais.

Em hipóteses como esta, a jurisprudência
desta Câmara, inclusive, já reconheceu que a existência de sofrimento de turbação possessória fragiliza a probabilidade do direito referente a posse mansa e pacífica:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE NARRATIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Usucapião Extraordinária, na qual se pleiteava a manutenção da posse do agravante sobre imóvel situado em parte do Lote 01, Quadra 11, Loteamento Manoel Camerino, com área de 153,00m2, sob a matrícula n. 5.615. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência cautelar em ação de usucapião extraordinária, consistente na manutenção da posse do agravante sobre o bem em litígio, diante de alegada ameaça de esbulho. III. Razões de decidir 3. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma suficiente nesta fase processual, a probabilidade do direito invocado, especialmente quanto ao exercício da posse sobre a área objeto da matrícula nº 5.615, de propriedade da parte agravada. 4. O cadastro imobiliário municipal indicando área construída de 463,7m2 não constitui, isoladamente, prova inequívoca da posse ad
usucapionem
exercida especificamente sobre a área em litígio, considerando a controvérsia sobre a extensão e os limites da posse alegada. 5. As alegações de ameaça à posse, consubstanciadas na suposta violação de cadeados e ameaças verbais, não estão suficientemente comprovadas, sendo o boletim de ocorrência relato unilateral insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pela norma processual. 6. Há incongruência na narrativa do agravante, que ora afirma exercer posse mansa e pacífica sobre o bem, pressuposto da ação de usucapião, ora alega estar sofrendo turbação possessória, circunstância que fragiliza a probabilidade do direito invocado na tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de
julgamento:"Para
a concessão de tutela de urgência em ação de usucapião, consistente na manutenção de posse, é imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do artigo 300 do CPC, evidenciando-se a probabilidade do direito possessório e o perigo de dano concreto e atual." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 10132390820228110000, Relatora: Des. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023. (N.U 1002733-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

De fato, a ação de usucapião possui natureza
declaratória-constitutiva
, exigindo ampla dilação probatória para a apuração dos requisitos dos
arts
. 1.238 e ss. do CC.

Não é instrumento vocacionado à tutela possessória imediata quando
esta
, na prática, tem o condão de neutralizar ato executivo regularmente expedido em processo autônomo.

A prudência do juízo, ao indeferir a tutela, reside precisamente na impossibilidade de, em cognição sumária, sobrepor a presunção de legitimidade de uma adjudicação consolidada a uma pretensão aquisitiva cuja própria base fática é controversa
.

Portanto, não se verifica erro de julgamento na decisão agravada.

Posse antiga e juridicamente protegida

No ponto referente à alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2006, a narrativa dos Agravantes encontra resistência objetiva nos documentos juntados pela terceira interessada e pelo próprio histórico registral do imóvel.

O art. 1.238 do CC exige, para a usucapião extraordinária, posse contínua, sem oposição, com animus
domini
, e por 15 anos.

Todavia, o documento juntado sob ID
318885855
demonstra que, em 2009, a posse exercida pelos genitores do Agravante era posse locatícia, decorrente de contrato firmado com a proprietária registral, Sra. Geraldina.

A posse, portanto, nesse período, não era
ad
usucapionem
, mas precária (CC
arts
. 1.200–1.201), fundada em mera tolerância da proprietária.

Ainda que se admitisse a possibilidade de futura interversão do caráter da posse (CC art. 1.243), não há qualquer elemento objetivo indicando o momento dessa transmutação.

A alegação de “transferência de posse” em 2022, decorrente de cessão informal dos genitores ao casal, não supre a necessidade de ruptura expressa com o título locatício, tampouco afasta a precariedade originária.

Em verdade, os
documentos anexados
pelos Agravantes os documentos mais relevantes no que diz respeito a comprovação de posse são datados de julho de 2018 e agosto de 2019 em nome de
TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS
, sendo que o restante são contas de luz em nome da genitora deste.

Por outro lado, verifica-se que o contrato que também fundamenta o pedido autoral é datado de 12 de dezembro de 2022:

Assim, considerando que
o imóvel esteve em permanente litigiosidade
, inclusive com diversas
avaliações judiciais
in loco
, não se pode presumir a existência de posse mansa e pacífica.

A posse exercida sobre bem sabidamente litigioso é, por definição, posse resistente,
visto que a
oposição, contínua e reiterada, afasta o requisito da pacificidade
.

Assim, em juízo perfunctório, a posse invocada pelos Agravantes não apresenta, no momento, qualidade jurídica suficiente para alicerçar tutela de urgência na via possessória — sobretudo porque os atos de oposição judicial, a existência de contrato de locação e a continuidade da ocupação pela genitora indicam que a posse não é exclusiva, não é pacífica e tampouco é exercida com
animus
domini
.

Atos de turbação e risco concreto ao direito de moradia

Os Agravantes sustentam que foram turbados em sua posse por terceira pessoa, que teria exigido assinatura de contrato de locação em setembro de 2025 e, posteriormente, por Oficial de Justiça encarregada de cumprir o mandado de imissão na posse expedido em 29/09/2025.

Ocorre que,
a priori
, esses atos não
revelam
turbação ilícita,
sendo que a
tutela possessória prevista nos
arts
. 560–563 do CPC não se presta a neutralizar atos de força legítimos emanados do Poder Judiciário.

É que t
urbação, no sentido técnico-processual, pressupõe comportamento clandestino, violento ou arbitrário
, não havendo,
no caso, autodefesa ou violência privada
, mas
cumprimento de ordem judicial.

A argumentação dos Agravantes, embora sensível no plano humanitário, desloca-se do instrumento processual adequado.

Conforme já mencionado na decisão monocrática retro, c
omo terceiros titulares de posse alegada, a via correta seria a dos
embargos de terceiro
(
CPC art. 674), dentro da própria execução, oportunidade em que poderiam pedir efeito suspensivo diretamente ao juízo natural do processo expropriatório.

Optar por ajuizar uma ação de usucapião e nela requerer tutela possessória para impedir a imissão na posse configura o fenômeno processual
de inibição por
via oblíqua
:

III) EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE CONTÍNUA E
PACÍFICA DOS ANTECESSORES. ARREMATAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Isabella Cristina Lima Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, na qual a autora objetiva a declaração de domínio sobre imóvel localizado no loteamento "Náutica Nova Esmeralda", em Nova Nazaré/MT, alegando posse contínua e com animus
domini
por mais de 33 anos. A agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada para manutenção na posse até o julgamento final da ação de usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada previstos no art. 300 do CPC; e (
ii
) avaliar se a posse da agravante, somada à de seus antecessores, preenche os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência antecipada exige a comprovação simultânea de três requisitos: (a) probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (c) reversibilidade da decisão (art. 300 do CPC). A agravante não comprova, neste momento processual preliminar, que as posses anteriores foram contínuas e com características ad
usucapionem
, o que inviabiliza a soma dos períodos possessórios conforme o art. 1.243 do Código Civil. A arrematação judicial do imóvel, realizada anteriormente ao ajuizamento da ação de usucapião, constitui negócio jurídico perfeito e acabado, nos termos do art. 903 do CPC, gerando presunção de legitimidade que não foi afastada pela agravante. A agravante tinha ciência da existência da ação oriunda de leilão judicial sobre o imóvel, conforme declaração expressa no Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel Rural firmado em 03/02/2023, assumindo expressamente os riscos decorrentes desse procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da decisão. Para que a soma de períodos possessórios configure usucapião extraordinária, é indispensável que todas as posses anteriores sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242 do Código Civil, com justo título e boa-fé. A arrematação judicial de imóvel, precedida de procedimento regular e válida nos termos do art. 903 do CPC, goza de presunção de legitimidade, cuja desconstituição exige prova robusta a ser analisada em momento processual oportuno. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 903; CC,
arts
. 1.238 e 1.243. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001434-18.2021.8.26.0601, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001239-62.2023.8.26.0601, Rel. Des. Marcello do Amaral
Perino
, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2112462-94.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2022. (N.U 1036784-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

No caso,
tentativa de deslocar o centro decisório da execução para um processo paralelo, o que viola o princípio da não interferência recíproca entre ações autônomas, salvo hipóteses excepcionais — inexistentes aqui.

Quanto ao risco de dano, ainda que o direito à moradia possua estatura constitucional (CF
arts
. 1º III e 6º), o fato é que a adjudicação foi regularmente constituída, e o mandado de imissão na posse foi expedido após extenso trâmite judicial.

O perigo de dano, portanto, não se vincula a conduta arbitrária da parte adversa, mas ao cumprimento de ato jurisdicional que, até prova em contrário, detém presunção de legitimidade.

Em suma,
a situação, embora socialmente delicada, não configura turbação injusta
, mas
corresponde ao exercício de direito decorrente de adjudicação judicial
, bem como que a
matéria deve ser tratada no âmbito da execução, via embargos de terceiro, e não por tutela de urgência em ação de usucapião, cujo objeto é declaratório e não executório.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025